Tribunal: TJDFT
Processo: 0742710-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FRUTO DA VENDA. ÚNICO IMÓVEL DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme dispõem os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar é impenhorável. No mesmo sentido, a Súmula 486, do Superior Tribunal de Justiça-STJ, prevê que “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.

2. Conforme posição do STJ, a alienação do bem de família não tem aptidão, por si só, de afastar a impenhorabilidade que sobre ele recai. A proteção legal permanece sobre o valor proveniente da venda e que será destinado à aquisição de uma nova moradia.

3. A quantia proveniente da venda recebe a mesma proteção do bem de família. A interpretação deve ser teleológica, de modo a assegurar a efetividade à proteção conferida pela lei. Uma vez quitado possível débito com o produto da alienação e existente saldo remanescente, esse montante reverter-se-á em favor da entidade familiar. (Acórdão 1340751, 07524241120208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021)”

4. Na hipótese, a instrução probatória indica que a agravada residiu sozinha no imóvel desde o falecimento dos seus pais até o ano de 2020 – momento em que foi forçada a deixar o bem, em decorrência da ação de extinção de condomínio. Ademais trata-se de único bem de titularidade da agravada. Assim, a natureza de bem de família do imóvel objeto de discussão é evidente, o que atrai a proteção legal da impenhorabilidade.

5. Recurso conhecido e não provido